Tribunal: TJMT
Processo: 1014754-47.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014754-47.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. QUEIMA DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA IDÔNEA. LAUDO UNILATERAL E SUPERFICIAL. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela seguradora contra sentença que julgou improcedente pedido de ressarcimento por danos elétricos a equipamentos dos segurados, supostamente causados por falha no fornecimento de energia, por ela ajuizada contra a concessionária de energia elétrica na condição de sub-rogada nos direitos do segurado após o pagamento da indenização securitária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os laudos técnicos apresentados são aptos a comprovar o nexo causal entre os danos e falha da concessionária; (ii) determinar se a responsabilidade objetiva da ré se aplica ao caso, diante da prova produzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, mas exige demonstração clara do nexo causal entre o serviço defeituoso e o dano, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, §6o, da CF/1988.

Os laudos apresentados foram produzidos unilateralmente, sem qualificação técnica, linguagem precisa ou vinculação direta entre os danos e falha na rede da concessionária.

Não houve comprovação de oscilação ou anormalidade no fornecimento de energia no período dos sinistros
que afastassem a hipótese de falha na rede interna do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade objetiva da concessionária de energia exige prova técnica idônea do nexo causal entre o dano e falha na prestação do serviço.

Laudo unilateral, genérico e sem respaldo técnico-formal não comprova o defeito do serviço nem autoriza o ressarcimento pleiteado.

Incumbe à seguradora autora, em ação regressiva, demonstrar de forma clara e técnica a origem externa do dano e sua ligação com a conduta da concessionária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o; CDC, art. 14; CPC, arts. 373, I, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCiv no 1000595-02.2025.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Helena G. Póvoas, j. 20.10.2025, DJE 20.10.2015)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1014754-47.2025.8.11.0041

APELANTE:

ALLIANZ SEGUROS S.A.

APELADA:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por ALLIANZ SEGUROS S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos

ajuizada por ALLIANZ SEGUROS S.A. (proc. n. 1014754-47.2025.8.11.0041), julgou improcedente o pedido, condenando a Seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, aduz que a sentença não pode se pautar em regras administrativas, em detrimento da legislação, para afastar a responsabilidade da concessionária de energia elétrica.

Afirma a responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia e a existência de nexo causal entre sua conduta e os danos causados aos segurados, ocorridos por conta das oscilações de energia.

Defende que “
os laudos possuem todas as informações necessárias para atestar sobre sua validade e caráter com identificação e qualificação dos técnicos responsáveis pela sua elaboração comprovando assim sua capacidade
”.

Alega, ainda, que “
a sentença olvidou a presença de tela juntada pela própria Apelada que demostra ocorrência de oscilações elétricas na rede de fornecimento
” no dia do sinistro do segurado Thiago Quintino Galvão.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pleito autoral.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 337375850).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta por
ALLIANZ SEGUROS S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos

ajuizada por ALLIANZ SEGUROS S.A. (proc. n. 1014754-47.2025.8.11.0041), julgou improcedente o pedido.

A ação foi ajuizada pela Seguradora sob a assertiva de que, após oscilações de energia, foram constatados danos em aparelhos eletrônicos de segurados, tendo a empresa efetuado então o pagamento da indenização securitária no valor de R$ R$ 10.714,31, sub-rogando-se nos direitos do segurado.

Pois bem.

Em que pesa as alegações recursais, o recurso não merece acolhimento.

Com efeito, embora a responsabilidade da concessionária de energia elétrica seja objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, §6o, da CF, a configuração do dever de indenizar exige a demonstração inequívoca do nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o dano alegado.

No caso dos autos, os documentos apresentados pela Seguradora (Ids. 337375366 e 337375372), consistem em laudos de oficinas produzidos unilateralmente, sem a identificação ou qualificação técnica do responsável pela elaboração, tampouco apresenta linguagem técnica precisa, limitando-se a indicarem que os danos teriam sido causados por “queda de energia elétrica” e “oscilação de energia”.

Deveras, os laudos apresentados mostram-se genéricos, baseados em meras conjecturas, sem metodologia ou exame adequado, tratando-se de peças unilaterais e sem rigor técnico, incapazes de demonstrar o nexo causal entre o evento e a atuação da concessionária.

Ademais, a Seguradora não logrou demonstrar que houve oscilação de energia ou descarga elétrica oriunda da rede da concessionária no período correlato ao suposto sinistro, sendo essa omissão compromete a comprovação do nexo causal, cujo ônus incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Ao revés, a Recorrente apresentou relatórios técnicos indicando inexistência de perturbações na rede elétrica nas datas dos eventos (Ids. 337375391 e 337375392).

Anota-se que a constatação de que a “
chave fusível do Trafo estava autuada
” no relatório da concessionária, além de não afastar a hipótese de falha na rede interna do consumidor, não tem o condão de, isoladamente, comprovar as alegações da Recorrente.

Necessário frisar que, mesmo diante da responsabilidade objetiva da concessionária, a ausência de prova do elo entre o suposto evento danoso e a conduta da ré impede o acolhimento do pedido indenizatório, pois a falha na comprovação da origem externa do dano, bem como a ausência de elementos técnicos que permitam correlacionar os defeitos dos equipamentos a uma falha específica do serviço prestado, inviabilizam o reconhecimento da responsabilidade civil da Recorrente.

Assim, não demonstrado de forma contundente a relação de causa e efeito, é indevido o ressarcimento postulado.

Nesse sentido colaciono recente julgado desta Câmara:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA IDÔNEA. LAUDOS UNILATERAIS E SUPERFICIAIS. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente pedido de ressarcimento por danos elétricos a equipamentos de segurados, supostamente causados por falha no fornecimento de energia. A autora alegou sub-rogação e apresentou laudos técnicos para demonstrar o nexo causal entre o serviço prestado pela concessionária e os danos indenizados administrativamente. Sentença rejeitou o pedido por insuficiência de provas e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se os laudos técnicos apresentados são aptos a comprovar o nexo causal entre os danos e falha da concessionária; (ii) determinar se a responsabilidade objetiva da ré se aplica ao caso, diante da prova produzida. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, mas exige demonstração clara do nexo causal entre o serviço defeituoso e o dano, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, §6o, da CF/1988. Os laudos apresentados foram produzidos unilateralmente, sem qualificação técnica, linguagem precisa ou vinculação direta entre os danos e falha na rede da concessionária. Não houve comprovação de oscilação ou anormalidade no fornecimento de energia no período do sinistro, nem elementos técnicos que afastassem a hipótese de falha na rede interna do consumidor. A ausência de data precisa nos laudos compromete a análise de eventual correlação com eventos externos ou falha na prestação do serviço. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A responsabilidade objetiva da concessionária de energia exige prova técnica idônea do nexo causal entre o dano e falha na prestação do serviço. Laudos unilaterais, genéricos e sem respaldo técnico-formal não comprovam o defeito do serviço nem autorizam o ressarcimento pleiteado. Incumbe à seguradora autora, em ação regressiva, demonstrar de forma clara e técnica a origem externa do dano e sua ligação com a conduta da concessionária. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o; CDC, art. 14; CPC, arts. 373, I, e 85, §11. Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCiv no 1022818-56.2019.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 10.02.2021, DJE 01.03.2021; TJMT, ApCiv no 0013493-79.2016.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 22.03.2022, DJE 26.03.2022. (N.U 1000595-02.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2025, Publicado no DJE 20/10/2025)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 11% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026